Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-57.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000398-57.2025.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUSSARA GLEUMA NERI DE OLIVEIRA SILVA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. COBRANÇA AUTÔNOMA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO FRACIONADO DO RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA DÍVIDA PELO JUIZ QUE PROCESSA A EXECUÇÃO. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, por entender que os juros moratórios e a correção monetária seriam aplicados automaticamente pelo Núcleo de Precatórios. 2 - As exequentes promoveram cumprimento de sentença autônomo visando exclusivamente à cobrança de encargos acessórios sobre verbas remuneratórias retroativas, cujos valores nominais já haviam sido objeto de cumprimento de sentença anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há três questões em discussão: (i) saber se existe litispendência entre o cumprimento de sentença destinado aos valores nominais e o cumprimento de sentença destinado aos encargos acessórios; (ii) saber se a conduta das exequentes configura litigância de má-fé ou litigância predatória; e (iii) saber se é necessária a liquidação judicial dos encargos acessórios ou se estes seriam automaticamente calculados pelo Núcleo de Precatórios por força do art. 100, §12, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Inexiste litispendência entre os dois cumprimentos de sentença, pois o primeiro teve por objeto exclusivamente os valores nominais das verbas retroativas, enquanto o segundo busca a satisfação dos encargos acessórios, tratando-se de prestações distintas com causa de pedir e pedidos diversos. 5 - A propositura de cumprimentos de sentença autônomos para o principal e para os acessórios não configura, neste caso, fracionamento indevido da execução, mas sim exercício regular de direito justificado pelo julgamento fracionado do recurso de apelação na ação de conhecimento em razão da pendência, à época, de definição da tese de repercussão geral 810 pelo STF. 6 - A atribuição de definir o valor atualizado da dívida recai sobre o juiz da execução, não podendo ser transferida ao órgão administrativo responsável pelo processamento de precatórios. A atualização prevista no art. 100, §12, da Constituição Federal refere-se ao período posterior à expedição do requisitório até o efetivo pagamento, não autorizando a transferência ao Núcleo de Precatórios da definição do valor atualizado da dívida, sobretudo em casos como este. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000398-57.2025.8.05.0052, em que figuram como apelante JUSSARA GLEUMA NERI DE OLIVEIRA SILVA e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.